Tribunal: TJES
Processo: 5011461-86.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011461-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta em face de LINHARES SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA e JOILSON FRAGA, sob alegação de que o segundo réu, ao conduzir motocicleta na contramão, causou colisão com veículo segurado. A seguradora pleiteou a condenação solidária dos réus ao ressarcimento de R$ 37.272,00, valor pago ao segurado. O juízo de origem julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade civil dos réus pela colisão que resultou em danos ao veículo segurado, à luz da alegação de culpa exclusiva do condutor da motocicleta; (ii) verificar se se aplica a teoria do corpo neutro, com reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro não identificado, afastando a responsabilidade dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade do agente que, sem conduta volitiva e após sofrer colisão anterior causada por terceiro, é projetado contra terceiro veículo, não havendo nexo causal com ato culposo ou doloso de sua parte.

4. As provas testemunhais confirmam que o condutor da motocicleta foi abalroado por veículo não identificado antes de invadir a contramão, sendo, assim, vítima da conduta do terceiro e não causador direto do acidente.

5. O boletim de ocorrência baseou-se unicamente na narrativa do segurado da apelante e perdeu força diante dos depoimentos colhidos em juízo, os quais comprovaram a colisão anterior.

6. A ausência de provas de conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor da motocicleta impede o reconhecimento do dever de indenizar, por ausência de nexo causal, conforme art. 373, I, do CPC.

7. A interposição do recurso por parte da seguradora não configura litigância de má-fé, pois embasou-se em interpretação jurídica plausível e fundada em precedente divergente do STJ, não havendo prova de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se configura responsabilidade civil do condutor que, após sofrer colisão por terceiro, perde o controle e colide com veículo de terceiro, por ausência de conduta volitiva e nexo causal.

2. A aplicação da teoria do corpo neutro afasta o dever de indenizar quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro não identificado.

3. A simples interposição de recurso com fundamento plausível não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, II, e 930; CPC, arts. 80, 81 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.796.300/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.03.2021, DJe 06.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, contra a r. sentença de id. 14549676, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de
LINHARES SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e
JOILSON FRAGA
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de id. 14549677, a seguradora apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída aos réus, pois o condutor da motocicleta, ao invadir a contramão de direção, foi o causador direto do dano ao veículo segurado; e
(ii)
mesmo na hipótese de o acidente ter sido provocado por terceiro, a responsabilidade do causador direto do dano permanece, cabendo a este o direito de regresso, conforme arts. 188, II, e 930 do Código Civil. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que os réus sejam condenados solidariamente a ressarcir o valor de R$ 37.272,00 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

Contrarrazões em id. 14549682, em que os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, contra a r. sentença de id. 14549676, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de
LINHARES SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e
JOILSON FRAGA
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de id. 14549677, a seguradora apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída aos réus, pois o condutor da motocicleta, ao invadir a contramão de direção, foi o causador direto do dano ao veículo segurado; e
(ii)
mesmo na hipótese de o acidente ter sido provocado por terceiro, a responsabilidade do causador direto do dano permanece, cabendo a este o direito de regresso, conforme arts. 188, II, e 930 do Código Civil. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que os réus sejam condenados solidariamente a ressarcir o valor de R$ 37.272,00 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

Contrarrazões em id. 14549682, em que os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da apelante por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Regressiva ajuizada pela seguradora apelante, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 37.272,00 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais), despendido para reparar os danos no veículo de seu segurado, um Ford Ecosport, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 05 de junho de 2023.

A autora/apelante narra que o sinistro foi causado por culpa exclusiva do segundo réu, JOILSON FRAGA, que conduzia a motocicleta de propriedade da primeira ré, LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA, e que teria perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido frontalmente com o automóvel do segurado.

Os réus, em suas contestações (ids. 14549428 e 14549635), apresentaram versão diametralmente oposta, sustentando que o condutor da motocicleta trafegava regularmente quando foi abalroado por um terceiro veículo não identificado (supostamente um veículo Volkswagen Gol de cor escura), que forçou uma ultrapassagem indevida e atingiu a carroceria lateral da moto, fazendo com que o condutor perdesse o controle e fosse arremessado para a pista contrária, onde ocorreu a colisão com o carro do segurado.

A seguradora sustenta que, ainda que a situação de perigo tenha sido criada por um terceiro, não ficou comprovada a colisão com outro veículo, de modo que os réus/apelados devem ser responsabilizados como causadores diretos do dano, nos termos dos artigos 188, II, e 930 do Código Civil.

Conforme se extrai da peça recursal, a seguradora apelante defende que as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que não houve qualquer colisão anterior com a motocicleta que teria causado os acidentes posteriores; sustenta, pois, que “o que os Apelados alegam, é um suposto terceiro que, em manobra de ultrapassagem fechou lhe a passagem, causando a perda de direção da motocicleta requerida que atingiu o veículo segurado”.

Sendo assim, a tese da apelante é de que o condutor da motocicleta agiu em estado de necessidade ao realizar uma manobra voluntária para se desviar de um perigo, atraindo para si a responsabilidade direta pelo dano e o subsequente direito de regresso.

Contudo, após analisar as provas trazidas aos autos, em especial os depoimentos colhidos das testemunhas na audiência de id. 14549671, concluí que, a despeito dos argumentos da recorrente, a parte apelante logrou êxito em comprovar suas alegações, inclusive quanto à ocorrência de tal colisão. Explico.

O Sr. Gideão Corrêa Gonçalves dos Santos, que também teve seu veículo atingido,
confirmou em seu testemunho que havia um veículo de modelo Gol, de cor escura, à sua frente, o qual forçou uma ultrapassagem pela direita da motocicleta
e, imediatamente após essa manobra perigosa, a motocicleta perdeu o controle e invadiu a pista contrária; confirmou também que o veículo Gol não parou para prestar auxílio aos acidentados e saiu do local rapidamente.

Essa narrativa é corroborada pelo depoimento da testemunha Fabrício do Santos Freitas, que estava na garupa da motocicleta, e à época era colega de trabalho do apelado Sr. Joilson. A testemunha
relatou ter sentido um impacto forte atrás da moto antes da colisão frontal, o que evidencia que a perda de controle não decorreu de uma manobra de desvio, mas sim de uma colisão prévia causada pelo terceiro que se evadiu.

Diante desses depoimentos, a versão contida no Boletim de Ocorrência (id. 14549420), que se baseou exclusivamente na declaração unilateral do segurado da apelante, perde sua força probatória. O próprio segurado, Sr. Savas Lazaros Sidiropoulos, ao ser ouvido em juízo, admitiu não ter visto o que ocorreu antes de a motocicleta invadir sua pista, dizendo que de repente a moto “virou” em cima dele, o que é compatível com a dinâmica de um veículo descontrolado.

Diante disso, o conjunto probatório indica que o condutor da motocicleta não realizou uma manobra evasiva voluntária, mas foi efetivamente "lançado" à contramão após ser atingido pelo veículo do terceiro.

Assim, em que pese o argumento trazido pela apelante de que, mesmo que não se constitua ato ilícito ou que haja culpa de terceiro, o dever de indenizar ainda recairia sobre o causador do dano (art. 930 do CC), alinho-me com o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça exarado na ocasião do julgamento do REsp 1.796.300/PR, que assim restou ementado (grifei):

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
TEORIA DO CORPO NEUTRO.
AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO VOLITIVO DO CONDUTOR DO VEÍCULO TAMBÉM ABALROADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1.
Não há responsabilidade civil atribuível
ao condutor de veículo que, atingido por outro, perde o controle e roda na pista, vindo a colidir com um terceiro automóvel, causando ao proprietário deste prejuízos materiais.
2. No contexto descrito, o prejuízo experimentado pelo dono do último carro abalroado
não guarda relação de causalidade com atuação volitiva, de índole dolosa ou culposa,
do condutor do segundo veículo também colidido a ensejar para este o dever de reparação dos danos. 3. Afinal, tanto quanto o proprietário do terceiro auto acidentado, o titular da segunda viatura prejudicada no acidente
foi involuntariamente envolvido na ocorrência como mero instrumento (corpo neutro) e também vítima da antecedente conduta ilícita do verdadeiro causador dos danos,
o guiador do veículo ofensor que trafegava na contramão da via e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.796.300/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 6/8/2021.)

É relevante apontar que o caso então em julgamento possui semelhança considerável aos fatos atinentes à presente apelação, como evidenciou o ilustre relator, Ministro Luis Felipe Salomão (grifei):

No específico caso dos autos, indaga-se se
a conduta do agente que realiza manobra na tentativa de impedir a colisão frontal com terceiro veículo – o qual, de maneira repentina e inesperada, intercepta a sua trajetória
– tem o condão de excluir a responsabilidade do réu sob o fundamento de ausência de voluntariedade na referida conduta e, ainda, na alegada hipótese de a referida conduta não ter servido como causa determinante para o acidente.

Como base fática, é incontroverso que o acidente de trânsito envolvendo as partes ocorreu no dia 24/4/2011, na BR 116, Santa Catarina, quando o recorrente Carlos Dobrovolski, ao conduzir regularmente o seu veículo, um GM Vectra, próximo ao Km 9 da rodovia, por volta das 11h, foi atingido por um VW Polo, conduzido por José Garibaldi, no momento em que este realizava manobra repentina para tentar desviar-se de terceiro veículo (Peugeot), o qual trafegava na contramão da via e acabou por atingi-lo na parte lateral de seu automóvel.

O Tribunal de origem, embora reconhecendo que
o réu condutor realizou manobra evasiva antes de colidir com o veículo dos autores, concluiu que referida circunstância, além de não traduzir ato volitivo, não foi a causa determinante do acidente, mas sim a colisão primeira sofrida pelo réu em decorrência do ato de terceiro veículo,
que o fez deslizar na pista até atingir o veículo do autor, aplicando ao caso a "teoria do corpo neutro".

No caso, o voto do Ministro Relator afastou a teoria do corpo neutro e defendeu a seguinte tese, a qual se alinha com os pontos defendidos pela apelante:

É sabido que o fato de terceiro, como regra, não exclui o dever de indenizar do agente causador do dano, previsão do próprio texto legal (art. 930 do CC), com referência ao regramento previsto no art. 188 e incisos do Estatuto Civil.

(...)

Não há maiores dúvidas ou questionamentos, portanto, quanto ao dever de indenizar daquele que, muito embora atue licitamente, impelido por ato ilícito de terceiro, dá causa ao evento danoso, ainda que seja o terceiro o causador jurídico do dano.

(...)

No ponto, a Corte local, observada a máxima vênia, não cuidou de bem qualificar a situação ao concluir que a manobra constituiu "mero ato reflexo", tendo em vista que a manobra – na hipótese – foi sim consciente, tendo o réu, ainda que de maneira inesperada e repentina, assim agido de maneira deliberada, como forma de evitar a colisão frontal com terceiro veículo.

O voto relator, contudo, foi vencido pelo voto divergente proferido pelo Ministro Raul Araújo, o qual admite eventual questionamento acerca da não aplicação da teoria do corpo neutro apenas na hipótese de não haver uma primeira colisão que cause um acidente posterior, e ainda assim não descarta totalmente a aplicação da teoria. Assim contrapôs o Ministro vencedor (grifei):

Penso que,
apenas em caso onde não ocorra uma primeira colisão a impulsionar fisicamente uma segunda, se poderá ter maior indagação quanto à responsabilidade civil dos envolvidos,
ou seja, noutra dinâmica de acidente, diversa desta aqui descrita. Um caso em que, por exemplo, o automóvel apontado como causador do acidente tenha apenas sido pouco antes induzido a desviar de outro veículo ou obstáculo e, com isso, venha a se chocar com um terceiro.
Apenas desvia daquele primeiro carro, que poderia ter sido o original causador de tudo, mas sem ocorrer a antecedente colisão,
de modo que o segundo veículo não é fisicamente impulsionado pelo primeiro antes de ser projetado e atingir o terceiro. Aí,
talvez
, se aplicasse a lógica adotada no voto do eminente Relator.

Mas a hipótese que temos é outra. Pela leitura dos fatos narrados pelas instâncias ordinárias, houve uma primeira colisão em razão da qual a viatura do réu foi impulsionada fisicamente em direção ao terceiro automóvel,
pertencente aos autores. Tudo por força do antecedente choque com o veículo causador originário das seguidas colisões. Na verdade, foram quatro veículos envolvidos no acidente.

Outrossim, não há que se falar em ato volitivo do condutor, mas sim em ausência de controle decorrente de força externa e imprevisível, o que caracteriza a figura do corpo neutro e rompe o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo veículo segurado.

Ficou, em síntese, devidamente demonstrado pelas provas testemunhais que o acidente teve como causa direta a colisão prévia com o veículo Gol não identificado, o que afasta a responsabilidade do condutor da motocicleta e seu dever de indenizar.

Por outro lado, a apelante não comprovou que houve conduta do apelado, como inobservância às leis de trânsito e ao limite de velocidade da via, negligência, imprudência ou imperícia que teve relação direta com a colisão. Assim, não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, em especial o nexo causal, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por derradeiro, analiso o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões.

A aplicação de penalidade por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de dolo processual da parte, ou seja, a intenção manifesta de agir de modo temerário, alterando a verdade dos fatos ou utilizando o processo para conseguir objetivo ilegal.

No caso dos autos, não vislumbro tal conduta por parte da seguradora apelante. A interposição do recurso se deu com base em interpretação diversa das provas constantes nos autos e em tese jurídica plausível, a qual, como visto, é objeto de debate jurisprudencial.

Ademais, o exercício do direito de recorrer, amparado em interpretação jurídica defensável, ainda que não acolhida, não se confunde com o abuso de direito ou a deslealdade processual.

Assim, ausente a prova do comportamento doloso, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar